Tribunal: STF
Processo: HC 202612
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Ministro Relator da Petição 14.145/DF do Superior Tribunal de Justiça.
    Os impetrantes sustentam, inicialmente, que haveria prevenção do eminente Ministro Nunes Marques para relatar esta impetração, pois haveria conexão com fatos apreciados no HC 188.727.
    Argumentam, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora em razão da não concessão de acesso à integralidade do acordo de colaboração premiada celebrado entre Edmar José Alves dos Santos e o Ministério Público Federal nos autos da Pet 13.558/DF do Superior Tribunal de Justiça. 
    Alegam, nesse contexto, que, em decorrência da mencionada colaboração premiada, foram oferecidas três denúncias contra o paciente (APn 977, APn 983 e APn 989), o que justifica o pedido de acesso.
    Afirmam, porém, que a autoridade coatora teria concedido acesso apenas a parte dos anexos da mencionada colaboração premiada em que o paciente foi citado.
    Asseveram, assim, que a não concessão de acesso à integralidade da colaboração premiada consubstancia cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante 14, tendo em vista que compete aos próprios advogados do paciente avaliar o que interessaria ou não para utilização em sua defesa.
    Salientam, outrossim, que “o fato de que o Paciente não foi mencionado neste ou naquele anexo não afasta a necessidade de acesso à íntegra, pois é possível que existam informações importantes e indiretamente relacionadas a ele, principalmente tratando-se de investigações complexas, como é o caso”. 
    Requerem, por fim, o deferimento de medida liminar, para que “a defesa tenha acesso integral, de imediato, aos autos da Pet. nº 13538/DF.” No mérito, pedem que seja determinado a concessão de acesso à íntegra do acordo de colaboração premiada celebrado entre Edmar Santos e o Ministério Público Federal.
    É o relatório. Decido.
    2. Primeiramente, no que tange à insurgência relacionada com a distribuição do writ, registro que a matéria já foi submetida à Presidência desta Suprema Corte em razão de outros habeas corpus relacionados à denominada operação “tris in idem”, inclusive no HC 191680/DF impetrado em favor do ora paciente, como se vê da decisão proferida, em 30.09.2020, pela eminente Ministra Rosa Weber, que, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, concluiu que “Referindo-se o HC nº 188727 a processo originário diverso, a afastar a tese da prevenção, redistribuído o HC nº 190917, bem como inalterada a livre distribuição da RCL nº 43055, tenho por corolário a manutenção da distribuição do presente habeas corpus sob a relatoria do Ministro Edson Fachin.” (grifei)
    A propósito, elucido que é irrecorrível decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental.” (AP 493 AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15) 
    Destarte, não havendo dúvida quanto à distribuição deste feito por prevenção ao HC 191.680 (eDoc. 29), passo ao exame do presente habeas corpus. 
    3. Cabimento do habeas corpus: 
    De início, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento na medida em que ataca decisão monocrática de Ministro Relator do STJ antes do julgamento de irresignação regimental porventura manejada.
    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    No caso concreto, aponta-se que o ato imputável à autoridade reclamada configuraria cerceamento de defesa e contrariaria a Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Conforme assentado por esta Suprema Corte, o acolhimento da pretensão de acesso a elementos produzidos em acordo de colaboração premiada dependerá da conjugação de requisitos positivo e negativo. Vale dizer, o ato de colaboração deve dizer respeito ao requerente e implicar, em tese, sua responsabilidade; bem como não deve associar-se a diligências em processo de formação ou realização, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:
    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24116, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)
    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:
    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, grifei)
    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).
    Aliás, essa realidade já era depreendida ao tempo da aprovação do verbete sumular em comento. Nessa ambiência, o eminente Min. Cezar Peluso bem ponderou o seguinte:
    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)
    Esse cenário, a meu ver, concilia, de um lado, o exercício da ampla defesa e do contraditório e, de outro, o êxito da apuração levada a cabo pelos órgãos de persecução penal.
    No caso em análise, não depreendo ilegalidade na decisão atacada a justificar a concessão de habeas corpus. 
    Com efeito, verifica-se, do ato apontado como coator, que o Min. Benedito Gonçalves, em 14.04.2021, assegurou ao ora paciente, por meio de seus novos defensores, acesso aos termos de colaboração premiada e documentos vinculados em que o paciente teria sido citado, conforme se verifica da seguinte passagem da decisão ora impugnada (eDoc. 27):
    “(...)
    Para a concessão ao interessado de acesso a anexos de acordo de colaboração premiada, neles incluídos os depoimentos prestados e os elementos de corroboração indicados pelo colaborador, dois requisitos devem ser observados: (a) um de natureza positiva, qual seja, de que o interessado tenha sido de alguma forma incriminado; e (b) um de natureza negativa, qual seja, de que não haja diligências em curso, cuja concessão de acesso ao interessado possa torná-la parcial ou totalmente ineficaz. 
    O STF tem entendimento firmado nessa linha, conforme julgados abaixo: 
    (...)
    De acordo com o art. 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013: “O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese”. Assim, fixa-se a regra do mais amplo sigilo dos termos do acordo de colaboração premiada, até o recebimento da denúncia. Por outro lado, dispõe o § 2º desse dispositivo: “O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento”. 
    Assim, fixa-se a excepcional possibilidade de amplo acesso aos elementos já documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa, após autorização judicial. Não existe, pois, direito a um determinado interessado de acesso universal a todos os depoimentos prestados. Assim, o amplo acesso dá-se em relação aos elementos já documentos que digam respeito ao exercício do direito de defesa – e não a todo e qualquer elemento –, tendo em vista o sigilo estabelecido pelo art. 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, acima transcrito. 
    (...)
    EVERALDO DIAS PEREIRA foi citado diretamente nos depoimentos de EDMAR SANTOS constantes dos anexos 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 32 e 33. Já havia sido concedido o acesso em decisão proferida em 17/09/2020 nos autos da CauInomCrim 36-DF (fls. 1134-1136). A decisão de fls. 787-788 dos autos da Pet 13.505-DF (autos do acordo de colaboração premiada), trasladada para as fls. 377-378 dos autos da APn 977-DF, reforça que fora concedido o acesso. Constituída nova defesa pelo interessado, a ela deve ser igualmente concedido o acesso aos anexos da colaboração premiada que digam respeito ao requerente. 
    Os anexos 01, 22, 23, 24, 25 e 26, mesmo que eventualmente não contemplem diretamente o nome do requerente, fazem parte do espectro mais amplo do exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a investigação em curso e as denúncias já apresentadas pelo MPF. Por outro lado, observando-se inclusive o teor da manifestação do MPF, esses anexos não fundamentam nenhuma diligência investigativa em curso, cuja concessão de acesso ao denunciado possa torná-la parcial ou totalmente ineficaz. 
    Os demais anexos não contemplam direta ou indiretamente o nome de EVERALDO DIAS PEREIRA, não sendo ele, portanto, interessado em seu acesso. 
    Ante o exposto, consolidando as decisões anteriores sobre a situação jurídico-processual de EVERALDO DIAS PEREIRA, DEFIRO EM PARTE o pedido para conceder-lhe acesso aos seguintes anexos (e todos os documentos e mídias a eles vinculados): 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 e 33.” (grifei)
    Como se vê, a autoridade coatora franqueou acesso, inclusive em mais de uma oportunidade diante da troca de defensores, de todos os anexos, documentos e mídias da colaboração premiada em que havia referência direta ou indireta ao paciente, negando apenas em relação a alguns anexos que diriam respeito a outros fatos que não o envolvia.
    O indeferimento do pedido de acesso de alguns anexos, nos quais não há menção ao paciente, foi devidamente justificado em decorrência do necessário sigilo consubstanciado no procedimento de colaboração premiada em que ainda não teria ocorrido o recebimento de denúncia.
    Como se vê, a autoridade reclamada explicitou esse aspecto que pode, circunstancialmente, impedir o acesso aos autos do acordo de colaboração premiada, sem que tal proceder, por si só, configure violação ao verbete sumular apontado como violado.
    Na mesma linha, prescreve a Lei 12.850/13:
    “Art. 7°. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.
    (…)
    § 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.
    § 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.”
    Disso não destoa a jurisprudência desta Corte: Pet 6.351-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21.02.2017; Pet 6.164 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016; Inq 4.619-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2018; Inq 4.405-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO e, ainda:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO DIZEM RESPEITO À ACUSAÇÃO À QUAL RESPONDE O RECLAMANTE. DEPOIMENTOS CUJO CONTEÚDO ENCONTRAVA-SE SUBMETIDO AO SIGILO DO ART. 7º DA LEI 12.850/2013. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às “provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014).
    2. O conteúdo dos depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de “ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados” (art. 5º, II) e o de “não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito” (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir o êxito das investigações” (art. 7º, § 2º e art. 8, § 3º).
    3. Enquanto não instaurado formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos a estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, “o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento” (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    (Rcl 22.009-AgR/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, julgado em 16.02.2016, grifei)
    Enfatizo que a jurisprudência do STF reconhece que a colaboração premiada constitui meio de obtenção de prova (HC 127483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015), de modo que é compreensível que a homologação da avença desague em providência apuratória que demanda a colheita de diversos outros elementos de corroboração. 
    Nesse viés, a não concessão de acesso a termos de colaboração referentes a investigações em curso sem que tenha havido recebimento de denúncia e vinculadas a fatos diversos do objeto das ações penais que responde o requerente não traduzem cerceamento de defesa e, nos termos da jurisprudência da Corte, não consubstancia violação à Súmula Vinculante 14.
    5. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente